Tribunal: STJ
Processo: 1001848-63.2017.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806379 - RO (2024/0451453-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: VANUBIA IZABEL DE LIMA SILVA
ADVOGADOS
: ZÊNIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO000641
MARIA DE LOURDES DE LIMA CARDOSO - RO004114
HELIO VIEIRA DA COSTA - RO000640
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR DOS EX-
TERRITÓRIOS. DECISÃO RECORRIDA FUNDADA EM
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
ANÁLISE
PRELIMINAR
DE
AFETAÇÃO AOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE
FORÇA
VINCULANTE.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A interposição de recurso especial é inviável quando a matéria
controvertida
foi
decidida
com
base
em
fundamentos
eminentemente constitucionais, cuja reapreciação é vedada nesta
instância superior.
2. A mera análise preliminar de admissibilidade de afetação ao rito
dos repetitivos não possui força vinculante nem retira o caráter
constitucional da controvérsia, não sendo suficiente para viabilizar
o conhecimento do recurso especial.
3. São cabíveis honorários recursais em razão do não provimento
do agravo em recurso especial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
/2015.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA48286940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 8a34ae6d-964e-4203-ac78-8221109e94ce

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48286940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 8a34ae6d-964e-4203-ac78-8221109e94ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806379 - RO (2024/0451453-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: VANUBIA IZABEL DE LIMA SILVA
ADVOGADOS
: ZÊNIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO000641
MARIA DE LOURDES DE LIMA CARDOSO - RO004114
HELIO VIEIRA DA COSTA - RO000640
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR DOS EX-
TERRITÓRIOS. DECISÃO RECORRIDA FUNDADA EM
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
ANÁLISE
PRELIMINAR
DE
AFETAÇÃO AOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE
FORÇA
VINCULANTE.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A interposição de recurso especial é inviável quando a matéria
controvertida
foi
decidida
com
base
em
fundamentos
eminentemente constitucionais, cuja reapreciação é vedada nesta
instância superior.
2. A mera análise preliminar de admissibilidade de afetação ao rito
dos repetitivos não possui força vinculante nem retira o caráter
constitucional da controvérsia, não sendo suficiente para viabilizar
o conhecimento do recurso especial.
3. São cabíveis honorários recursais em razão do não provimento
do agravo em recurso especial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
/2015.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls. 220
Vanubia Izabel de Lima Silva
Documento eletrônico VDA47635248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:05
Código de Controle do Documento: 0e228be9-5a0a-4ee1-819b-b16a28ee2ec2

/223, que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob o fundamento de que o
acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base em matéria de natureza
eminentemente constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do apelo especial.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que "a matéria objeto
desta demanda (transposição) foi afetada ao regime de Recursos Repetitivos e, portanto,
" (fl. 228).
foi reconhecida sua natureza infraconstitucional
Alega que "a fixação de honorários na decisão que nega seguimento a
"
recurso especial não se coaduna com o sistema processual vigente e deve ser afastada
(fl. 229).
A parte agravada não apresentou impugnação (certidão fl. 239).
–
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Conforme já consignado no decisório agravado, a controvérsia posta nos
autos foi dirimida pelo aresto recorrido com alicerce em normas de índole constitucional,
notadamente as Emendas Constitucionais n. 60/2009 e 79/2014.
Nessa medida, a matéria é insuscetível de análise em sede de recurso
especial, cuja competência é restrita à interpretação da legislação federal
infraconstitucional, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
O fato de ter sido promovida a análise preliminar de possível afetação do
tema ao rito dos repetitivos no AREsp n. 2.563.141/RO não implica, por si só, o
reconhecimento da natureza infraconstitucional da controvérsia. Trata-se de ato de mera
instrução processual, desprovido de efeito vinculante, que não afasta a
da
ratio decidendi
decisão agravada, lastreada na ausência de competência desta Corte diante da
predominância de fundamento constitucional.
Por fim, a teor do Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça, "[s]omente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários recursais, na forma do art. 85,
"
§ 11, do novo CPC .
Logo, considerando-se que o acórdão recorrido foi prolatado já na vigência
do CPC/2015 e, outrossim, tendo em vista o não provimento do agravo em recurso
especial, é cabível a condenação desta em honorários advocatícios recursais, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 E 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA47635248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:05
Código de Controle do Documento: 0e228be9-5a0a-4ee1-819b-b16a28ee2ec2

SUPRESSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ART. 85,
§ 11, DO CPC/2015. FIXAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, c/c o Enunciado
Administrativo no 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC") e o
trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a fixação dos
honorários advocatícios a título de sucumbência recursal.
2. Embargos de declaração acolhidos.
(
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
EDcl no AREsp n. 1.679.208/RS
Segunda Turma, DJe de
)
3/12/2020

PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
ART. 85, §11, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA
VIGÊNCIA DO CPC/2015. POSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que foi dado provimento a recurso da Fazenda Nacional para
reconhecer a possibilidade de majoração dos honorários recursais, no âmbito do
STJ, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015.
2. Conforme consignado no decisum agravado, "não seria a data do ato judicial
decisório que determinaria a aplicação do art. 85, § 11, do CPC de 2015, mas a
data em que publicada a decisão contra a qual é interposto o recurso" (EDcl no
AREsp 1.752.269/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
7.4.2021).
3. "É devida a fixação de honorários recursais no âmbito do STJ quando o
acórdão recorrido do Tribunal de origem tenha sido prolatado na vigência do
Código Fux, ainda que a sentença tenha sido publicada à luz do Código Buzaid"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.424.412/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe 26.11.2019).
4. Agravo Interno não provido.
(
, relator Ministro Herman
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.805.836/SP
Benjamin, Segunda Turma, DJe
, grifo nosso.)
10/12/2021

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47635248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:05
Código de Controle do Documento: 0e228be9-5a0a-4ee1-819b-b16a28ee2ec2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.806.379 / RO
Número Registro: 2024/0451453-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018486320174014100
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANUBIA IZABEL DE LIMA SILVA
ADVOGADOS : ZÊNIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO000641
MARIA DE LOURDES DE LIMA CARDOSO - RO004114
HELIO VIEIRA DA COSTA - RO000640
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANUBIA IZABEL DE LIMA SILVA
ADVOGADOS : ZÊNIA LUCIANA CERNOV DE OLIVEIRA - RO000641
MARIA DE LOURDES DE LIMA CARDOSO - RO004114
HELIO VIEIRA DA COSTA - RO000640
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA48266058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:12
Código de Controle do Documento: d1aee9de-050c-4256-9085-36322f3672eb

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:12
Código de Controle do Documento: d1aee9de-050c-4256-9085-36322f3672eb